Tribunal: TJBA
Processo: 0519923-44.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519923-44.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOTO ITABERABA LTDA

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TAXA DE JUROS DEVIDA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
SPREAD
BANCÁRIO QUE NÃO É CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DEVIDA. PREVISÃO EM CONTRATO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAC E TEC. AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE CONDICIONAMENTO À CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
0519923-44.2017.8.05.0001
em que é apelante a
MOTO ITABERABA LTDA
e em que é apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça